Tribunal: TJES
Processo: 5022460-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022460-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNA CLAUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DE CANDIDATA EM CERTAME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto AOCP contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou a sentença em sede de remessa necessária, mantendo a reintegração da candidata ANNA CLÁUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA no concurso público para o cargo de 1º Tenente Médico Veterinário da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, bem como a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A inexistência dos vícios alegados não impede o conhecimento dos embargos, mas conduz ao seu desprovimento quando evidenciado mero inconformismo da parte embargante.

Em ações que objetivam a reintegração de candidato em concurso público, o valor da causa corresponde a doze vezes a remuneração mensal do cargo pretendido.

A pretensão de readequação da verba honorária revela tentativa de rediscussão de matéria já apreciada, o que é incabível na via dos embargos de declaração, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

O valor da causa em ações de reintegração em concurso público deve corresponder a doze vezes a remuneração mensal do cargo pretendido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 1.026, § 2º; 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5008980-71.2023.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5008619-54.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 31.07.2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp nº 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer os Embargos de Declaracao, e, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO AOCP
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou a sentença em remessa necessária, mantendo a sentença que determinou a reintegração da candidata
ANNA CLÁUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA
no concurso público para o cargo de 1º Tenente Médico Veterinário da PMES.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição e omissão no que tange à análise do proveito econômico da causa. Argumenta que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixada em 10% sobre o valor da causa (totalizando aproximadamente R$ 11.733,92), é excessiva e não condizente com a natureza da demanda, visto que a declaração de nulidade do ato administrativo garante apenas a participação nas demais etapas do certame, sem assegurar aprovação ou posse. Alega, ainda, que o proveito econômico é incerto e que a decisão foi omissa ao não fixar o valor da causa por estimativa ou arbitrar os honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Ante o exposto, requer o provimento dos embargos para suprir os vícios e readequar a base de cálculo da verba honorária.

A embargada
ANNA CLÁUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA
apresentou contrarrazões requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de indicação específica de vício (irregularidade formal) e por configurar inovação recursal, uma vez que o embargante não recorreu quanto ao valor da causa em sede de apelação. No mérito, sustenta o desprovimento do recurso por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, afirmando que a pretensão visa apenas a rediscussão de matéria já apreciada e a reforma do julgado por mero inconformismo.

O
ESTADO
, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de
negar-lhes
provimento, senão vejamos.

O embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão, sustentando que o valor da causa não reflete o proveito econômico obtido, uma vez que a demanda visa apenas a reintegração em fase de certame, e não a posse imediata, o que justificaria a fixação dos honorários por equidade.

Entretanto, no que tange ao valor da causa, entendo que, em ações que buscam a reintegração em concurso público, o montante deve corresponder a doze vezes a remuneração mensal do cargo pretendido. Tal entendimento encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO EM AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL E EXAME MÉDICO – VAGA RESERVADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – MONOPARESIA EM MEMBRO INFERIOR – DEFICIÊNCIA FÍSICA CONFIGURADA – REINSERÇÃO NO CERTAME – VALOR DA CAUSA – FIXAÇÃO COM BASE EM DOZE REMUNERAÇÕES MENSAIS DO CARGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O valor da causa em ações que visam à reintegração em concurso público deve ser fixado com base em doze remunerações mensais do cargo pleiteado, ainda que o pedido imediato seja a nulidade de fase do certame, considerando o impacto econômico da eventual nomeação e posse do candidato.
2 . O laudo médico que constatou monoparesia em membro inferior, decorrente de sequela traumática, caracteriza deficiência física, nos termos do art. 4º, inciso I, do Decreto n.º 3.298/1999, justificando a inclusão do candidato nas vagas reservadas a pessoas com deficiência . 3. A eliminação do candidato na avaliação biopsicossocial e no exame médico por suposta incompatibilidade física é ilegal quando a própria deficiência não compromete a capacidade de desempenho das funções do cargo, sobretudo após o candidato ter sido aprovado em exame de aptidão física em igualdade de condições com os demais candidatos. 4. Demonstrada a aptidão do candidato em outros concursos públicos e apresentadas provas de que sua condição física não impede o exercício das atribuições do cargo de Delegado de Polícia, a sentença que determinou sua reintegração ao certame deve ser mantida . 5. Recurso conhecido e desprovido, prejudicada a remessa necessária. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50089807120238080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - PCES. EDITAL Nº 01/2022. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO QUE CONCORRIA A VAGA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1
. Quanto ao valor conferido à causa, vê-se que em consonância com a jurisprudência pátria, já que, por se tratar de demanda com objetivo de impugnar desclassificação/eliminação de candidato em concurso público, deve corresponder à doze vezes à remuneração mensal do cargo almejado. Precedente.
2. Emerge dos autos ilegalidade no ato inicial de eliminação do candidato por considerá-lo não enquadrado nas hipóteses que autorizam sua participação na condição de pessoa com deficiência, em franca dissonância com laudo médico apresentado e com aprovações anteriores nas mesmas condições em outros concursos públicos. 3. Também reputa-se ilegal a eliminação ocorrida no exame médico, posto que há entendimento jurisprudencial assente no sentido de que ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física, o exame acerca da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo deve ser realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório. Precedentes. 4. Sentença de procedência mantida. Recursos conhecidos e não providos. (TJES, AI nº 5008619-54.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 31/07/2024)

Portanto, no presente caso, não houve nenhum vício, mas sim a aplicação do entendimento jurisprudencial predominante.
Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
INSTITUTO AOCP
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.